Tribunal: TCU
Processo: 021.772/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Referendo de cautelar em representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico que teve por objeto a contratação de serviços de qualidade em desenvolvimento, manutenção, sustentação, testes de software e apoio à governança de TIC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas Pregão Eletrônico 90004/2025, promovido pela Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap), que teve por objeto, a contratação de serviços de tecnologia da informação, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno/TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho contido na peça 20 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as demais medidas acessórias autorizadas (oitivas, construção participativa de deliberações e encaminhamento de cópia da instrução da unidade instrutora); 9.2. comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e à representante.